Tribunal: TJMT
Processo: 1025161-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1025161-38.2025.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
RECORRIDO: AKILA RAQUEL NASCIMENTO DE BARROS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26/09/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA SOBRE DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA. MATRÍCULA INDEFERIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por instituição de ensino superior contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de prestação de serviços educacionais, declarou a inexistência de débito vinculado à matrícula em curso de pós-graduação e determinou a exclusão da autora dos cadastros restritivos de crédito, além de condenar a recorrente à restituição em dobro de valor indevidamente cobrado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço educacional que justifique a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro e a indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A informação equivocada prestada pela instituição de ensino quanto à suficiência do atestado de conclusão de curso para fins de matrícula gera legítima expectativa e, frustrada, caracteriza falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. A ausência de prova por parte da instituição educacional quanto à regularidade de sua conduta e a confirmação, por preposto, da viabilidade da matrícula com a documentação apresentada demonstram a responsabilidade objetiva pela indevida negativa de matrícula.
5. A cobrança de valor decorrente da matrícula frustrada, sem amparo jurídico, constitui cobrança indevida, sendo devida a restituição em dobro conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. O valor arbitrado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada diante das peculiaridades do caso e da jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A informação equivocada sobre os requisitos para matrícula em curso de pós-graduação configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição de ensino. 2. A cobrança indevida decorrente de matrícula frustrada justifica a restituição em dobro do valor pago, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido em atenção às circunstâncias do caso.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, III, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 405 e 406, §1o; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025161-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AKILA RAQUEL NASCIMENTO DE BARROS - CPF: 078.592.151-60 (RECORRIDO), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRENTE), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (RECORRENTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRENTE), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025